Tribunal: TJSP
Processo: 1021456-12.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL – Recurso ministerial - Sentenciado condenado pela prática do delito de roubo qualificado, descontando pena imposta em sua 4° execução - TCP previsto para 19.05.2024 – Ataque ao deferimento de progressão antecipada ao regime aberto com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Inconformismo ministerial, eis que o sentenciado não cumprira o requisito objetivo ao tempo da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL – Recurso ministerial - Sentenciado condenado pela prática do delito de roubo qualificado, descontando pena imposta em sua 4° execução - TCP previsto para 19.05.2024 – Ataque ao deferimento de progressão antecipada ao regime aberto com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Inconformismo ministerial, eis que o sentenciado não cumprira o requisito objetivo ao tempo da decisão, bem como não integra o grupo de risco da covid-19 - Previsão de alcançar o requisito objetivo 13 dias após a efetiva concessão da benesse pelo juízo da execução – Bom comportamento atestado nos autos – Decisão que não comporta alteração, diante das circunstâncias do caso em concreto – Agravo desprovido - (voto n.o 42636).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1021456-12.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado COSME DAMIAO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021456-12.2020.8.26.0576 -Voto no 42636
2
VOTO No: 42636
AGRV No: 1021456-12.2020.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGDO...: COSME DAMIÃO DA SILVA
AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL Recurso ministerial -
Sentenciado condenado pela prática do delito de roubo
qualificado, descontando pena imposta em sua 4° execução - TCP
previsto para 19.05.2024 Ataque ao deferimento de progressão
antecipada ao regime aberto com base na Recomendação n.o 62, do
CNJ Inconformismo ministerial, eis que o sentenciado não
cumprira o requisito objetivo ao tempo da decisão, bem como não
integra o grupo de risco da covid-19 - Previsão de alcançar o
requisito objetivo 13 dias após a efetiva concessão da benesse pelo
juízo da execução Bom comportamento atestado nos autos
Decisão que não comporta alteração, diante das circunstâncias do
caso em concreto Agravo desprovido - (voto n.o 42636).
Cuida-se de agravo em execução tirado
contra r. decisão de fls. 44/47, que deferiu o
pedido de progressão antecipada ao regime aberto,
mediante imposição de condições, sob o fundamento de
que,
preenchido
o
requisito
subjetivo,
ao
sentenciado faltam apenas 13 dias para completar o
requisito objetivo (qual seja, em 08.06.2020),
considerando-o preenchido, em caráter excepcional.
Insurgindo-se contra a decisão, aponta o
Ministério Público o seu desacerto, argumentando que
o sentenciado, além de não preencher o requisito
objetivo, ostenta atestado de bom comportamento
carcerário desatualizado, datado de 19.05.2020.
Ademais, sustenta que o agravado não faz parte do
grupo de risco do surto da Covid-19, sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021456-12.2020.8.26.0576 -Voto no 42636
3
que, para a aplicação da recomendação n. 62 do CNJ,
necessário que se demonstre que a unidade prisional
não tenha condições de evitar a contaminação e
proceder ao tratamento dos apenados, o que não
restou atestado na espécie. Por fim, pretende a
cassação da r. decisão, retornando o agravado ao
regime intermediário, dada a ausência de cumprimento
do requisito objetivo quando da data da sua
concessão.
Contrarrazões às fls. 69/71.
Decisão de manutenção às fls. 72.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
seja o recurso julgado prejudicado, mantendo-se a
decisão de 1o grau (fls. 84/85).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Depreende-se dos autos que o sentenciado,
anteriormente condenado pela prática do delito de
tráfico de drogas, cumpre atualmente pena imposta em
sua 4o execução, de 05 anos e 10 meses de reclusão,
no regime fechado, pela prática do delito de roubo
qualificado, tendo sido progredido ao regime intermediário em
21.11.2019
e
com
previsão
de
alcançar o requisito objetivo ao regime aberto em
08.06.2020, com o término do cumprimento da pena
previsto para 19.05.2024 (fls. 54/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021456-12.2020.8.26.0576 -Voto no 42636
4
A progressão ao regime aberto foi deferida
pelo juízo das execuções, sob o seguinte fundamento:
“Dada a necessária vinculação entre a pretendida redução dos riscos epidemiológicos e o
contexto local de disseminação do vírus, deve ser
atribuída particular relevância, na tomada de qualquer
decisão judicial a respeito, às peculiaridades dos
estabelecimentos prisionais da região.
Embora eles sejam bem estruturados e estejam
tomando medidas adequadas para conter a entrada do
coronavírus em suas dependências, não havendo, até o
momento, nenhum caso de contágio confirmado, mostra-se
razoável, nas atuais circunstancias, a antecipação das
progressões de regime e da concessão de livramento
condicional para todos os sentenciados, ainda que não
integrem o grupo de risco considerado na Resolução n. 62,
na medida em que a aceleração do ciclo de progressões e
da concessão do LC certamente contribuirá para evitar o
quadro indesejável, mormente no curso de uma pandemia, de
superlotação das unidades.
Contudo,
essa
aceleração
não
pode
ser
indiscriminada, sob pena de se esvaziar a finalidade da
pena, desmoralizando-a, e de se causar compreensiva
apreensão
na
sociedade,
impondo-se,
em
semelhante
tessitura, o estabelecimento de uma limitação, a qual,
por
entendê-la
razoável
nas
atuais
circunstâncias,
estabeleço como sendo a necessidade de faltar, desde a
elaboração do cálculo, no máximo até 45 dias para
atingimento do lapso temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021456-12.2020.8.26.0576 -Voto no 42636
5
(...)
Dito isso, verifica-se que falta ao sentenciado
apenas 13 dias para completar o requisito objetivo,
08/06/2020, o qual, portanto, considero, em caráter
excepcional, como satisfeito na espécie. Além disso, o
sentenciado ostenta bom comportamento carcerário atestado
pelo diretor do presídio dentro do lapso exigido, estando
apto à progressão a regime prisional mais brando” (fls.
45/46).
Vê-se,
portanto,
que
o
d.
magistrado
concedeu o benefício invocando as razões humanitárias
estabelecidas pela Recomendação 62, do Conselho
Nacional de Justiça. E com razão.
Sabido que, nos adias atuais, estamos
diante de comprovada situação de pandemia, em
relação ao novo coronavírus, conforme reconhecido e
declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
o que fez com que todos os Tribunais e magistrados
adotassem medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para enfrentamento dessa situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n. 62/2020,
recomendando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas o que, pela situação emergencial e
excepcional, pode também ser concedida de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021456-12.2020.8.26.0576 -Voto no 42636
6
Diante disso, temos normas legais a serem
observadas
em
determinada
situação
jurídica
questionada que atinge o direito individual do
sentenciado na sua liberdade, em aparente confronto
com o seu direito à proteção da sua vida, conforme
consta nas diretrizes da Resolução n. 62, do CNJ,
somando-se, a tudo isso o dever de se observar
também, nesse contexto, o direito da coletividade,
objetivo maior das normas legais.
Tudo isso considerado, analisando o pedido
sob a ótica estritamente jurídica, afere-se que o
agravado, condenado ao cumprimento da pena corporal
imposta no regime fechado, teve a progressão ao
regime
semiaberto
deferida
em
21.11.2019,
encontrando-se atualmente recolhido no CPP Dr.
Javert de Andrade de São José do Rio Preto, com
término de cumprimento de pena previsto para
19.05.2024 (fls. 60/63).
E, do exame dos documentos anexados, o
preenchimento
do
requisito
objetivo
para
a
concessão da progressão ao regime aberto se daria
na data de 08.06.2020
13 dias após a efetiva
concessão do benefício pelo juízo das execuções,
providência que, em tese, comportaria reforma, eis
que o agravado não cumpria os requisitos legais na
data
da
decisão
proferida,
razão
do
recurso
ministerial, circunstância essa que, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021456-12.2020.8.26.0576 -Voto no 42636
7
tempo já atingido no processamento desta pedido
levaria à conclusão de estar o pedido prejudicado,
como bem anotado pelo digno Procurador de Justiça.
Independente dessa ocorrência e, diante da recorrência do tema, necessário se faz o
enfrentamento do mérito para constar que, nele, não
se vê nenhuma irregularidade ou ilegalidade.
E isto porque, e como bem analisado pelo
d. magistrado, diante do raciocínio adotado, deve
o pedido ser analisado também pela ótica das
diretrizes
humanitárias
como
previsto
na
Res.
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Necessário aqui destacar, por primeiro,
que o Conselho Nacional de Justiça, ao editar
referida recomendação, o fez no desempenho de sua
constitucional função, conforme expressamente previsto no artigo 103-B,
§
4o,
da
CF/88,
limitando-se a reforçar as normas que nela já
constam, relativas aos direitos e garantias individuais e, em especial nesse momento de
pandemia, à proteção à saúde.
Não se trata, portanto, de recomendar pura
e simplesmente a liberação em massa dos presos que
estão em regular cumprimento de pena, mas sim de
medidas saneadoras e profiláticas de saúde pública
no sistema prisional, com o intuito de proteger a
vida não só dos que ali estão em cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021456-12.2020.8.26.0576 -Voto no 42636
8
penas, mas também dos servidores que ali exercem
diariamente suas funções. Dai porque as medidas
recomendadas não se aplicam, de forma exclusiva, a
pessoas doentes ou incapacitadas que, fosse só por
isso,
já
recebem
tratamento
ambulatorial
nas
unidades prisionais.
E pela ótica das diretrizes humanitárias
fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça no
sentido de adotar medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavirus, constata-se que
a manutenção do agravado no cárcere se mostra
afrontosa às citadas diretrizes, no caso, em
especial destaca-se aquela prevista no artigo 5o,
inciso III, que recomenda a concessão da prisão
domiciliar a todos as pessoas presas em cumprimento
de pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
O agravado, como apurado, embora tenha
iniciado o cumprimento de sua pena no regime
fechado, já progrediu para o regime semiaberto.
Assim, faz ele jus ao benefício pleiteado,
até mesmo independente de comprovação de outros
requisitos, como comprovação de doença que o
coloque em grupo de risco ou mesmo inadequação do
local onde cumpre sua pena. A norma destacada da
Recomendação n. 62/2020 não exige demonstração
outra, salvo estar o preso em cumprimento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1021456-12.2020.8.26.0576 -Voto no 42636
9
em regime menos rigoroso do que o fechado.
Desse modo, não obstante a ausência dos
requisitos legais no momento em que concedida a
progressão, mas considerando as razões de ordem
humanitária estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Justiça, ad referendum da Colenda Turma julgadora,
nenhum reparo comporta a r. decisão guerreada.
Do exposto, e pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Newton Neves
Relator